Tribunal: TJES
Processo: 5003317-16.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003317-16.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOYSES BENTO MONTEIRO
RECORRIDO: VILA VELHA TERMINAIS DE CARGA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003317-16.2020.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha – 4º Juizado Especial Cível

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: Moysés Bento Monteiro

RECORRIDO: Vila Velha Terminais de Carga e Logística LTDA

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, ante a configuração de acidente de trabalho, ainda que em relação informal – sem registro na CTPS. 2. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 3. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.